Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AD NUTUM. NULIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. Destaca-se no Mandado de Segurança a absoluta falta de fase instrutória, de maneira que ao Impetrante cumpre coligir com a sua inicial toda a prova que pretende evidenciar a pretensão mandamental. Em verdade, a prova deve ser pré-constituída, de modo que o direito líquido e certo seja demonstrado no momento da impetração.
3. A nomeação e a exoneração de cargo público de provimento em comissão são atos administrativos discricionários da autoridade nomeante, prescindindo de quaisquer formalidades. Ou seja, é de livre exoneração, a qualquer tempo, inclusive, sem motivação, decorrente dos critérios de conveniência e oportunidade da autoridade nomeante, de forma unilateral, ostentando, por via de consequência, a natureza administrativa precária.
4. A nomeação e a exoneração de ocupantes de cargos em comissão são exceção quanto à necessidade de motivação como requisito de validade do ato administrativo. Por isso, o ato de exoneração de cargo em comissão é ad nutum.
5. O ato de exoneração de ocupante de cargo comissionado pode vir a ser declarado nulo caso haja invalidade e inexistência dos motivos expostos pela Administração Púbica em razão da Teoria dos Motivos Determinantes, o que não se verifica no presente caso.
6. Segurança denegada.